Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-94.2016.8.11.0017
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001915-94.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDVAN FERREIRA PINTO - CPF: 046.282.861-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA
S
DE FOGO
E MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
POR ATIPICIDADE D
E SUA
CONDUTA –
SUPOSTA
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO
–
ARMAS DESMONTA
DA
S
–
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
,
DE MERA CONDUTA
E PERMANENTE
– A
RMAS

APT
A
S
A REALIZAR
EM
DISPAROS – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO –
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 37 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
TIPICIDADE RECONH
ECIDA

–

2
.
DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“
o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar
desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social
,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.729.897/MT,
relatado pelo
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9
.
12
.
2020)
.
Aliás, acerca do tema,
tem-se o
Enunciado n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido
:

“
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.
”

2.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edvan Ferreira Pinto

contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da

2ª
Vara

da Comarca de
São Félix do Araguaia/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
0001915-94.2016.8.11.0017

(código
13
5625
),

conden
ando-o

à pena
de
2
(
dois
) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
1
0 (
dez
) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do crime

de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03
. Ademais, cumpre registrar
que, no referido édito judicial,
a
pena privativa de liberdade

foi substituída por duas restritivas de direito
s
.

N
as razões constantes
no
ID
143034687
,
o apelante

postula sua absolviç
ão
sustentando a
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado
, sob
o argumento
de
que as armas de fogo apreendidas
foram
encontra
das
“
desmontada
, dentro de um saco plástico e de uma bolsa sendo inviável seu
pronto municiamento e o uso do artefato, sequer para uma legítima defesa, que dirá para a prática de crimes, ausente
qualquer demonstração do risco criado
”.

Nas contrarrazões encartadas
no ID
143034691
, o Ministério Público postulou o desprovimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
147929153
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
143034678 (p. 2-3)
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
“ Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 25/08/2016, por

volta de 22 horas, em via pública, na cidade de Novo Santo

Antônio/MT, o denunciado
portou uma arma de fogo, e munição, de

uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar
, a saber 01 espingarda calibre 28, 01

espingarda calibre 16, 01 lanterna marca C&A, 04 munições calibre

16 intactas marca CBC, 07 munições calibre 28 intactas marca

CBC, consoante termo de exibição e apreensão de fls. 04.

Ressai dos autos que a polícia militar, durante patrulhamento, na

cidade de Novo Santo Antônio/MT, abordaram dois homens em uma

motocicleta. O condutor nada trazia consigo, contudo, o denunciado

que estava na garupa da motocicleta possuía uma bolsa.

Em revista dentro da bolsa os militares encontraram os bens

apreendidos acima, momento em que deram voz de prisão em

flagrante ao denunciado.”.

[...]
Destaques no original

A
materialidade
e a autoria do delito estão evidenciadas
nestes autos
, não havendo
irresignação com relação a essas temáticas, destacando, nesse particular
,
que
dentre
as
provas acostadas nestes autos
que foram utilizadas
pelo sentenc
iante
para fundamentar a condenação
,
estão o
exame de eficiência das
arm
as apreendidas (
ID 143034678,
p
.
32
)
e
o fato de
que
o
apelante

confesso
u

a autoria delitiva
em
juízo ao admitir que
carregava em sua bolsa
os
cita
dos artefatos bélicos

q
uando foi abordado
em via pública
por policiais
.

Assim, neste recurso, o
apelante
almeja ver reconhecida a atipicidade de sua conduta, com base n
o entendimento jurídico
de
que as armas de fogo apreendidas se encontravam
dentro de uma bolsa,

desm
o
ntadas e acondicionadas dentro de um saco plástico,
impossibilitando o
pronto municiamento e
uso
dos artefatos
, daí por que, na sua concepção,
a ação não gerou risco algum
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
.

Entretanto
,

es
s
a tese
não merece prosperar
,
na

medida em que
as circunstâncias acima apontadas
não afasta
m
, por si só, a tipicidade
material
da conduta atribuída ao apelante, pois, como é cediço, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003
é
plurinuclear, condição que permite que sejam perpetrados de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de arma
s
de fogo
e munições
sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

A
note-se também, por importante,
que o
delito imputado ao apelante
é
de
mera conduta
,
uma vez que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade;
de
perigo abstrato
, porque não necessita do uso efetivo da
s
arma
s
, acessório
s ou munições
, bastando, apenas, a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso do
s
artefato
s bélicos
, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de portar ilegalmente arma
s
de fogo
e munições
acarreta perigo a segurança pública e a paz social
,
que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
,
por
que sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é pego portando, ocultando ou transportando (dentre outras condutas) a
s
arma
s
, acessório
s ou munições
, daí por que a ofensividade concreta da conduta para sua tipificação é irrelevante.

Logo
,
é imperioso reconhecer
que a prática de qualquer um dos núcleos descritos nos dispositivos legais mencionados no
s
parágrafo
s
anterior
es
, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configuram o delito analisado no
presente recurso
.

Além disso, não se pode olvidar
,

em relação a temática
,
que
a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que a
s
arma
s
de fogo esteja
m
, ou não,
municiadas, montadas ou
ao alcance das mãos; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não have
ndo, pois, como se falar que a
incriminação
dos apelantes
malfere o postulado da intervenção mínima.

Aliás, o entendimento
acima externado é pacífico
do
âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, como se denota dos julgados abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (
AgRg
no HC 484.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
05/04/2019.)

2. A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.

3.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019,
DJe
23/8/2019.) 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.874.748/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 4/10/2021)
.
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5°, INC. I, DO CPP NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social
,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.729.897/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020,
DJe
de 14/12/2020)

Destacamos

No mesmo norte é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, tal como se infere do julgado abaixo resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DO RÉU ANDRÉ LUÍS MARQUES DE FREITAS:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO A PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO, ALIADA AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DO LAUDO PERICIAL
– RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DO RÉU RODRIGO
RODRIGO
FERREIRA DE AMORIM: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO ESTADO DE NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – PEDIDO EM COMUM: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – INVIABILIDADE – ARTEFATOS APREENDIDOS NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato
.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

Para o reconhecimento do estado de necessidade não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável, que não tenha permitido
outra alternativa
senão a prática do injusto, o que não se verificou no caso dos autos.

Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles aos ocupantes do automóvel, bem como o transporte das armas de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

(TJMT, N.U 0011162-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021)
.
Destacamos

A matéria tanto se pacificou n
este Tribunal,
que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 37
,

vazado nos seguintes
termos:

“
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.
”

Destarte, vê-se que a conduta imputada ao apelante
se subsome
, perfeitamente, ao tipo
pena
l
descrito no art. 14
da Lei n. 10.826/03,
motivo pelo qual não se pode cogitar em
sua
atipicidade, tampouco
em
absolvição

com fundamento no

princípio da intervenção mínima ou mínima ofensividade
, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Edvan Ferreira Pinto
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023